Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-33.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705033-33.2020.8.07.0009 DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno (id 57753179) no prazo legal. Após, conclusos. I. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator